Tribunal: TJES
Processo: 5003404-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003404-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HESTER FROLICH BRAUN
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3404
-
77
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HESTER FROLICH BRAUN
contra a r. decisão com cópia no evento 826851, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
in
deferiu
o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (evento 826850), a agravante aduz, em resumo, que permanecia na posição número 295 (duzentos e noventa e cinco) do certame até a publicação do Edital de Resultado de Classificação Geral, que indevidamente a classificou na posição número 361 (trezentos e sessenta e um), sendo preterida por candidatos que permanecem no concurso apenas por provimentos judiciais liminares.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, para seja determinado a sua manutenção na posição número 295 (duzentos e noventa e cinco) e consequentemente convocada para a primeira turma do CFSd/2018. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão constante no evento 839657, foi
in
deferida
a tutela de urgência recursal perseguida pela recorrente.

Contrarrazões no evento 959649, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 1214613, punga pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3404
-
77
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HESTER FROLICH BRAUN
contra a r. decisão com cópia no evento 826851, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
in
deferiu
o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (evento 826850), a agravante aduz, em resumo, que permanecia na posição número 295 (duzentos e noventa e cinco) do certame até a publicação do Edital de Resultado de Classificação Geral, que indevidamente a classificou na posição número 361 (trezentos e sessenta e um), sendo preterida por candidatos que permanecem no concurso apenas por provimentos judiciais liminares.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, para seja determinado a sua manutenção na posição número 295 (duzentos e noventa e cinco) e consequentemente convocada para a primeira turma do CFSd/2018. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão constante no evento 839657, foi
in
deferida
a tutela de urgência recursal perseguida pela recorrente.

Contrarrazões no evento 959649, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 1214613, punga pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes, porém, de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
HESTER FROLICH BRAUN
, ora agravante, em que narra que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, tendo sido aprovada em todas as fases até o momento.

Nesse passo, sustenta que no dia 09/10/2020, foi publicado o Edital de Resultado de Classificação Geral, contendo duas listas como classificação parcial/preliminar, chamadas de Anexo I e II. A primeira delas (Anexo I) refere-se a classificação geral dos candidatos que seguem regularmente no certame, somado dos candidatos que obtiveram provimentos judiciais precários (tutela de urgência/medida liminar) que determinaram a observância de posição específica.

Prossegue, afirmando, que o segundo Anexo (II), de forma correta, é composto dos candidatos que seguiram no certame por decisões judiciais em vigor, mas que não tem classificação específica determinada no provimento judicial, figurando neste quadro de excedente.

Assim, alega que é equivocada a premissa de que os candidatos que obtiveram provimentos judiciais precários com determinação expressa de determinada vaga devem figurar na tabela I, ocupando vaga dos que permaneceram no certame de maneira regular, exatamente como fizera a Administração Pública.

Diante basicamente desses fatos, ajuizou a demanda de origem, em que requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para permanecer na posição número 295 (duzentos e noventa e cinco), por evidente afronta aos princípios basilares do sistema de direito e, via reflexa, participar do Curso de Formação de Soldados da PMES na primeira turma.

Ao receber a inicial, contudo, o Eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
se a Autoridade Coatora apenas cumpriu ordens judiciais, não há como se cogitar, em tese, da prática de ato ilegal”
e que “
o deferimento da medida liminar vindicada neste mandamus acabaria por contrariar várias outras decisões judiciais, gerando enorme tumulto para o prosseguimento do certame
”.

Em face da decisão fustigada, a agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar o seu mérito.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, em que pese os fundamentos utilizados na peça recursal, entendo por bem desprover o presente recurso, mantendo o pronunciamento objurgado.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado “
entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese,
não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem
”
(AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

A propósito, cito ainda:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO REPROVADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA.

PRECEDENTES DO STJ E DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.
INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO QUANDO CANDIDATO EM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR ALICERÇADO EM DECISÃO JUDICIAL ALCANÇA PROVIMENTO
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...)

2. Saliente-se, ainda, que é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no REsp 1704699/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019)

Assim sendo, do mesmo modo que asseverado no pronunciamento vergastado, não há que se falar em ilegalidade na publicação do Resultado do Certame quando a autoridade coatora apenas cumpriu as determinações judiciais, não havendo que se falar também em preterição.

Ao que me parece, a impetrante, utiliza-se do
mandamus
, para, por via transversa, questionar as decisões proferidas em processos diversos, que sequer foi parte, o que não é possível.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravante, ao ajuizar a ação na origem, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo pelo acerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3404
-
77
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA NA ORIGEM – CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 0
1
/2018 –
PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS POR DECISÃO JUDICIAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado “
entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese,
não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem
”
(AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

3. Caso concerto em que não há que se falar em ilegalidade na publicação do Resultado do Certame quando a autoridade coatora apenas cumpriu as determinações judiciais, não havendo que se falar também em preterição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.